Tribunal: STF
Processo: Rcl 52391
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por WILSON JOSÉ WITZEL contra ato do Desembargador relator Bernardo Moreira Garcez Neto, nos autos da ação de Mandado de Segurança nº 0058727-15.2021.8.19.0000, em tramite no Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, alegando afronta a autoridade da decisão firmada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no MS 21.689 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), bem como o HC 70.055 AgR (Rel. Min. ILMAR GALVÃO).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    O reclamante demonstrou na inicial da ação mandamental que o ato coator que lhe destituiu do mandato de Governador do Estado é nulo por ter violado diversos preceitos legais e constitucionais, havendo patente comprovação de que o reclamante sofreu lesão e ameaça aos seus direitos líquido e certo por parte das autoridades coatoras.



    Diante das nulidades do ato coator demonstradas na inicial do mandado de segurança na origem, o reclamante requereu no mérito e liminarmente, o retorno ao exercício do mandato como consequência da declaração de nulidade do ato coator.



    O Reclamado denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, apoiando-se no argumento de que houve o trânsito em julgado do processo de impeachment, e por tal razão, a ação mandamental não poderia tramitar.



    (...)



    O reclamado negou a prestação jurisdicional ao reclamante, esquivando-se de apreciar o mérito da ação mandamental, ao deixar de fazer o controle de legalidade do ato coator, havendo na decisão reclamada afronta ao entendimento e a autoridade da decisão firmada por este Supremo Tribunal Federal no MS 21689, em que estabeleceu-se o cabimento e a possibilidade de controle de legalidade do julgamento proferido em processo de impeachment, desde que se alegue violação de lesão ou ameaça a direito em ação mandamental.



    (...)



    Conforme se observa no acórdão acima transcrito, esta Suprema Corte estabeleceu que o Poder Judiciário pode fazer o controle judicial da legalidade do processo de impeachment, desde que se alegue lesão ou ameaça a direito.



    Desta forma, fica evidente o cabimento da ação mandamental na origem, em que o reclamante requereu o controle judicial da legalidade do ato coator, para declarar as nulidades e a lesão a direitos, razão pela qual, é evidente que a decisão reclamada violou a autoridade desta Suprema Corte, ao afrontar o entendimento firmado no MS 21689 de que é possível a realização do controle de legalidade do impeachment nas circunstancias dos autos, em que demonstrou-se em ação de mandado de segurança a lesão e a ameaça a direitos.



    É também cabível a presente reclamação por ter a decisão reclamada violado a autoridade desta Suprema Corte, ao defender que a decisão no processo de impeachment supostamente teria natureza de decisão judicial, em afronta ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu em sua jurisprudência que o processo de impeachment tem natureza política, sendo totalmente incabível e afrontosa a alegação de que o impeachment tem natureza de decisão judicial como subterfugio para negar a realização do controle de legalidade. 



    Ao final, requer:



    a) Com base na parte final do Art. 992 do CPC, que autoriza que na reclamação o Tribunal determinará medida adequada à solução da controvérsia, bem como, levando em consideração que a decisão reclamada violou a autoridade e o entendimento firmado em decisões desta Suprema Corte (Art. 988, inciso II do CPC) nos autos do MS 21689 e HC 70055 AgR , requer no mérito e liminarmente, seja determinada a imediata suspensão da eficácia do julgamento e condenação proferida pelo Tribunal Especial Misto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do processo de impeachment nº 2020-066713, até que ocorra o transito em julgado do Mandado de Segurança nº 0058727-15.2021.8.19.0000, impetrado pelo reclamante perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fulcro nas razões demonstradas nos itens 3, 4, 5 e 6 desta petição;



    b) Subsidiariamente ao pedido anterior, requer no mérito e liminarmente, a parcial suspensão da eficácia do julgamento e condenação proferida pelo Tribunal Especial Misto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do processo de impeachment nº 2020-066713, até que ocorra o transito em julgado do Mandado de Segurança nº 0058727- 5.2021.8.19.0000, impetrado pelo reclamante perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para com fulcro nas razões e fundamentos demonstrados nos itens 3, 4, 5 e 6 desta petição, suspender pelo menos a parte da condenação que impede o reclamante de exercer qualquer função pública pelo prazo de 5 anos;



    c) Subsidiariamente ao pedido anterior, requer no mérito e liminarmente, seja cassada a decisão reclamada, determinando- e que nova decisão seja proferida, na forma do Art. 992 do CPC, com base nas razões e fundamentos constantes nos itens 3, 4, 5 e 6 desta petição;



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 16/3/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo encontra-se ativo, seguindo seu tramite junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    No caso concreto, a ação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Cumpre destacar que os parâmetros pautados MS 21.689 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), bem como o HC 70.055 AgR (Rel. Min. ILMAR GALVÃO), não servem ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque se tratam de processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual nas ações. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19503 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente